Tribunal: TJSP
Processo: 1021897-55.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação indenizatória c.c. declaratória de inexistência de dívida – Cobrança indevida – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Litigância de má-fé – Ofício ao NUMOPEDE.

1. Diante das peculiaridades das contratações atuais, envolventes dos denominados "contratos de massa" – celebrados, muitas vezes, pela Internet ou por meio telefônico, prescindindo de contrato físico

Ementa:

Ação indenizatória c.c. declaratória de inexistência de dívida – Cobrança indevida – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Litigância de má-fé – Ofício ao NUMOPEDE.

1. Diante das peculiaridades das contratações atuais, envolventes dos denominados "contratos de massa" – celebrados, muitas vezes, pela Internet ou por meio telefônico, prescindindo de contrato físico – , é de se considerar hígida a contratação que se mostrar inquestionável, formalizada por qualquer meio, não se podendo excluir como provas as telas sistêmicas contendo os dados do consumidor e a demonstração do mútuo contratado.

2. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando a relação jurídica entre as partes está demonstrada por meio de documentos e não há comprovação da quitação da obrigação contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito passível de indenização.

3. A parte que altera a verdade dos fatos e usa do processo para conseguir objetivo ilegal deve ser condenada nas penas por litigância de má-fé, de acordo com o art. 81 do Código de Processo Civil.

4. O arbitramento da multa por litigância de má-fé deve se dar em conformidade com as peculiaridades do caso concreto, a gravidade do ato e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. É admissível que a autoridade judiciária, de forma fundamentada, determine a expedição de ofício ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria Geral da Justiça (NUMOPEDE), para apuração de eventual prática de advocacia predatória e uso abusivo do Poder Judiciário.

Ação improcedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021897-55.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ANDREIA
OLIVEIRA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021897-55.2019.8.26.0405 -Voto no 45584
2
Voto n°:
45584
Apel. n°:
1021897-55.2019.8.26.0405
Comarca:
Osasco
APTE:
Andreia Oliveira do Nascimento (Justiça Gratuita)
APDO:
Banco Bradesco S/A
Ação indenizatória c.c. declaratória de inexistência de
dívida
Cobrança indevida
Inscrição em órgãos de
proteção ao crédito Danos morais Litigância de má-fé
Ofício ao NUMOPEDE.
1. Diante das peculiaridades das contratações atuais,
envolventes dos denominados “contratos de massa”

celebrados, muitas vezes, pela Internet ou por meio
telefônico, prescindindo de contrato físico
, é de se
considerar
hígida
a
contratação
que
se
mostrar
inquestionável, formalizada por qualquer meio, não se
podendo excluir como provas as telas sistêmicas contendo
os dados do consumidor e a demonstração do mútuo
contratado.
2. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito
quando a relação jurídica entre as partes está demonstrada
por meio de documentos e não há comprovação da quitação
da obrigação contratual, não se configurando, neste caso,
ato ilícito passível de indenização.
3. A parte que altera a verdade dos fatos e usa do processo
para conseguir objetivo ilegal deve ser condenada nas penas
por litigância de má-fé, de acordo com o art. 81 do Código
de Processo Civil.
4. O arbitramento da multa por litigância de má-fé deve se
dar em conformidade com as peculiaridades do caso
concreto, a gravidade do ato e aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
5. É admissível que a autoridade judiciária, de forma
fundamentada, determine a expedição de ofício ao Núcleo
de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria
Geral da Justiça (NUMOPEDE), para apuração de eventual
prática de advocacia predatória e uso abusivo do Poder
Judiciário.
Ação improcedente. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado em face
da r. sentença de fls. 178/185, que julgou improcedente a “ação
indenizatória por danos morais c.c. de inexistência de débito”, condenando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021897-55.2019.8.26.0405 -Voto no 45584
3
autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ressalvada a gratuidade processual. Condenou-a, ainda, ao pagamento de
multa de 5% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância
de má-fé, além de determinar a expedição de ofício à Corregedoria Geral de
Justiça NUMOPEDE.
A autora aduz, em suma, o seguinte: descabida a
expedição de ofício ao NUMOPEDE; a multa por litigância de má-fé deve
ser afastada ou, ao menos, reduzida; não se comprovou a relação jurídica
entre as partes, revelando a irregularidade do apontamento em seu nome;
inaplicável a Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça; o réu deve ser
condenado ao pagamento de indenização pelos danos morais
experimentados com o evento; os honorários sucumbenciais devem ser
suportados pelo réu.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos
legais, processado sem preparo por ser a apelante beneficiária da justiça
gratuita e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexistência de débito incluso em cadastro de inadimplentes (fls. 30/32),
bem como à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais, julgada improcedente, dando margem ao apelo.
Em que pesem insistentes alegações da autora, não
há nos autos elementos capazes de desmerecer os fundamentos da r.
sentença (fls. 179/180):
“A lastrear o que alega, o réu junta faturas relativas ao
cartão de titularidade da parte autora que comprovam, a
contento, a relação contratual firmada entre as partes. De
se salientar que o cartão de crédito foi regular e
normalmente utilizado pela requerente, havendo nos autos,
inclusive, comprovação do pagamento de faturas desde
2012 (fls. 118/148), mostrando-se bem pouco crível que um
suposto fraudador o faria.
Curiosamente, são faturas emitidas desde o ano de 2012, e,
embora enviadas à residência da requerente, somente a
levaram a ajuizar a demanda agora, no ano de 2019,
também,
sintomaticamente,
depois
de
iniciado
o
inadimplemento e ordenada a negativação.
Não dizer taxativamente se contratou ou não, qual o serviço
avençado, se são falsos ou verdadeiros os documentos que
o réu juntou às fls. 118 e seguintes, são firmes indicativos
de que a pretensão posta carece de verossimilhança.
De outra parte, a detalhada documentação juntada pelo réu
quanto aos anos de relação contratual adimplida, inclusive
com pagamentos realizados, é mais um elemento que se
contrapõe ao alegado direito da parte autora, e dá suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021897-55.2019.8.26.0405 -Voto no 45584
4
lastro à assertiva de exercício regular de direito por meio da
negativação.
Diante disso, concluo não haver verossimilhança no
alegado. Logo, não haverá inversão do ônus da prova. Em
consequência, havendo pretensão resistida, aplica-se o
artigo 373, I, do CPC, para decidir não provado o fato
constitutivo do direito da parte autora. E, uma vez não
demonstrado que o réu agiu ilicitamente ao negativar o
nome da requerente, não há responsabilidade civil a ensejar
a obrigação de indenizar".
Primeiramente,
devem
ser
consideradas
as
peculiaridades que atualmente envolvem os chamados “contratos de
massa”, que são celebrados pela internet ou por telefone, prescindindo de
contrato físico.
O contrato se prova por qualquer meio, não se
podendo excluir as tais telas sistêmicas contendo os dados do consumidor e
a demonstração do fornecimento do serviço contratado.
Daí ser de mera conveniência o argumento da autora,
utilizado, aliás, em tantos processos assemelhados a este, quanto à
ausência de contrato escrito.
No caso, a instituição financeira trouxe aos autos
faturas detalhadas (fls. 118/148), que demonstram a efetiva adesão ao
contrato e seu usufruto, cuja inadimplência da renegociação da dívida
culminou na negativação do nome da consumidora.
Nota-se
a
relevância
dessas
provas
(faturas
detalhadas), que comprovam não só a relação jurídica entre as partes, como
também o desfrute dos serviços contratados pela autora.
Vale ressaltar que o número contratual presente nos
apontamentos questionados corresponde ao CPF da autora.
Tais documentos, aliás, não foram devidamente
impugnados pela requerente, que se limitou a defender o desconhecimento
da relação jurídica e da dívida
alegação reprisada nesta sede e que,
todavia, não a socorre.
Dessa maneira, apesar de estarmos diante de relação
consumerista, não há que se falar em inversão do ônus probatório, dada a
ausência de verossimilhança na versão apresentada pela autora (cf. art. 6o,
inciso VIII, do CDC), eis que, no decorrer do processo, não demonstrou o
fato constitutivo de seu direito, ou seja, a quitação das obrigações
questionadas, ônus que era seu, não cumprindo, com isso, o disposto no
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
No mesmo sentido:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANO MORAL - Dívida
comprovada, relativa à utilização de cartão de crédito -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021897-55.2019.8.26.0405 -Voto no 45584
5
Ausência de ilícito na remessa de nome a cadastro de
inadimplentes - Adimplemento não demonstrado pela
consumidora - Sentença reformada - Ação improcedente -
Recurso da ré provido, prejudicado o adesivo1.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Alegação de
desconhecimento de débito inscrito em cadastro de
inadimplentes - Insubsistência - Elementos constantes dos
autos que demonstram a existência de dívida oriunda de
utilização de cartão de crédito - Sentença de procedência
reformada - Recurso provido2.
Conclui-se, portanto, pela regularidade da conduta da
instituição financeira ao inscrever o nome da devedora junto aos órgãos de
proteção em busca da satisfação de seu crédito, sendo indevida qualquer
pretensão indenizatória a título de danos morais.
No que concerne à condenação da requerente por
litigância de má-fé, ela deve ser mantida, em razão de, diante dos
fundamentos de fato e de direito contidos na sentença e do conjunto
probatório, evidenciar-se que ela alterou a verdade dos fatos e usou do
processo para conseguir objetivo ilegal, já que demonstrou ter ciência da
dívida e, mesmo assim, pleiteou a declaração judicial de inexistência de tal
obrigação, incidindo, com isso, nas hipóteses do art. 80, incisos II e III, do
CPC.
Diante disso, deve ser mantida a condenação à pena
de multa, tal como fixada pelo juízo a quo, que levou em consideração os
ditames do art. 81 do CPC, as peculiaridades do caso, a gravidade do ato e
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Vale ressaltar que a jurisprudência, já na vigência do
CPC/73, sustentava a desnecessidade de prova do prejuízo para a
aplicação da multa prevista no art. 18 daquele diploma processual,
reiterado, em essência, pelo Código vigente:
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MULTA
POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 18, CAPUT, E § 2.o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL SEDIMENTADO
NO
SENTIDO
DA
DESNECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À PARTE ADVERSA
PARA A COMINAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DISSÍDIO
1 AC 1007271-49.2019.8.26.0011, Rel. Des. Vicente Barroso, 15a Câmara de Direito Privado, TJSP, julgado
em 04/12/2019.
2 AC 1014733-43.2017.8.26.0006, Rel. Des. Paulo Pastore Filho, 17a Câmara de Direito Privado, TJSP,
julgamento em 02/12/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021897-55.2019.8.26.0405 -Voto no 45584
6
JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. DECISÃO
MANTIDA POR SEUS PPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que "[é] desnecessária a
comprovação do prejuízo para que haja condenação ao
pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e §
2o, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de
má-fé" (EREsp 1.133.262/ES, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe
de 04/08/2015.).
2. Agravo regimental desprovido3.
Consigne-se que “a concessão de gratuidade não
afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que
lhe sejam impostas”, nos termos do artigo 98, § 4o, do diploma processual.
Outrossim, a determinação de expedição de ofício ao
NUMOPEDE da Corregedoria Geral de Justiça também não merece
censura, em razão de não haver juízo de valor por parte do D. Magistrado,
além de estar bem fundamentada (fls. 180/184) e obedecer às
especificações do Comunicado no 02/2017 do referido núcleo.
Nesse sentido, o entendimento deste Egrégio tribunal
de Justiça:
Apelação
Contratos bancários
Ação cominatória c.c.
indenizatória Mútuos comuns Sentença de rejeição dos
pedidos Confirmação. 1. Princípio da dialeticidade Peça
recursal, bem ou mal, dando cumprimento ao pressuposto
do art. 1.010, III, do CPC. 2. Mútuos bancários comuns
Súmula 603 do STJ cancelada. Jurisprudência da instância
especial que se pacificou no sentido da legitimidade da
cláusula do desconto de mútuos bancários comuns, em
conta-corrente, em qualquer medida. Entendimento não
afastando, porém, a possibilidade de revogação unilateral
daquela cláusula, pelo mutuário, nas situações em que o
cumprimento da disposição contratual puder comprometer a
respectiva subsistência. Medida que terá por consequência
jurídica a cessação dos descontos e a caracterização da
mora do mutuário, que se sujeitará, por conseguinte, a atos
de cobrança. Considerações impondo o afastamento do
pedido de "limitação" daqueles específicos descontos,
ressalvada a possibilidade de revogação da cláusula de
descontos, a ser discutida em ação própria, se for o caso. 3.
Dano moral Inocorrência. Autora que contratou livremente
3 AgRg nos EDcl nos EAREsp 532.563/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em
16/12/2015, DJe 24/02/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021897-55.2019.8.26.0405 -Voto no 45584
7
os mútuos, então consciente da necessidade de honrar as
respectivas prestações e a cláusula dos descontos.
Eventual sofrimento oriundo desse quadro causado pela
própria demandante. Inviável o acolhimento do pleito de
indenização, vista a questão pelo prisma ético e à luz do
princípio que veda possa alguém extrair proveito da própria
torpeza. 4. NUMOPEDE
Adequadamente justificado,
pela sentença, o comando de comunicação ao referido
núcleo da aparente conduta anômala do advogado da
autora, consistente no ajuizamento de inúmeras ações
versando sobre o mesmo tema aqui em discussão ou
sobre temas assemelhados, por vezes cindindo pedidos
que poderiam ser cumulados num único processo.
Providência, ademais, não significando, necessariamente, manifestação de desdouro ao
profissional. Afastaram a preliminar e negaram provimento
à apelação4.
Ação declaratória c/c indenizatória e reconvenção - Contrato
bancário de financiamento de bem móvel - Pedido inicial
fundamentado na alegação de não celebração do contrato e
indevida negativação do nome da autora - Reconvenção de
cobrança fundamentada na cessão do contrato bancário de
financiamento ao réu, que foi inadimplido pela autora -
Contratação e cessão do crédito comprovadas - Ausência
de demonstração de quitação da obrigação - Registro
desabonador do nome da autora decorrente de exercício
regular de direito do banco réu - Título executivo que se
formou com a sentença de procedência da reconvenção -
Conta de atualização do débito que deverá instruir eventual
processo de cumprimento de sentença. Determinação de
expedição de ofício ao NUMOPEDE da E.CGJ -
Providência que não implica em juízo de valor, mas
consiste
nas
boas
práticas
recomendadas
aos
magistrados com o fim de mapear a existência de ações
abusivas - Recurso não provido, com determinação5.
Portanto, o comando deve ser mantido por não
representar mácula ou empecilho ao exercício da advocacia, e sim combate
à eventual prática de advocacia predatória e ao uso abusivo do Poder
Judiciário.
Correta, portanto, a r. sentença.
Por derradeiro, os ônus sucumbenciais continuam a
cargo da autora, que, em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC,
responderá por honorários advocatícios majorados a 15% (quinze por cento)
4 AC 1005100-15.2020.8.26.0196, Rel. Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI, 19a Câmara de Direito
Privado, TJSP, julgamento em 05/10/2020 (grifo nosso).
5 AC 1099081-32.2019.8.26.0100, Rel. Des. MIGUEL PETRONI NETO, 16a Câmara de Direito Privado,
TJSP, julgado em 09/09/2020 (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021897-55.2019.8.26.0405 -Voto no 45584
8
sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça
concedida em seu favor.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator